Tribunal: TCU
Processo: 008.620/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possíveis irregularidades na presença do Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva no ato de 1/5/2024, organizado pela SG/PR e por centrais sindicais, com o apoio do Ministério da Cultura e patrocínio da Petrobras, transmitido ao vivo pela EBC, em que pediu votos ao pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos

Inteiro teor:
Acórdão 1177/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação subscrita por Senador da República, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, na Secretaria de Comunicação da Presidência da República e na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) referentes a possíveis ilicitudes relativas a organização, custeio e execução de evento ocorrido em 1o/5/2024, no estacionamento da Neo Química Arena, em São Paulo/SP, durante o qual foi proferido discurso pelo Presidente da República com pedido explícito de voto em favor do pré-candidato à Prefeitura da cidade de São Paulo, Guilherme Boulos; Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança), às peças 6 a 8; Considerando que a representação cita reportagens jornalísticas sem que sejam apresentados os indícios de malversação de recursos públicos federais ou a configuração de irregularidade praticada por pessoas e órgãos jurisdicionados ao TCU; Considerando, ainda, que a competência originária para apreciar a existência de abuso de poder econômico e político em desvio de finalidade e verificar a existência de atos de campanha eleitoral antecipada extemporânea é da Justiça Eleitoral, conforme o art. 36, § 5o, c/c o art. 96, inciso I, da Lei 9.504/1997, e que, assim, a matéria não se acha entre as competências desta Corte de Contas; Considerando, portanto, que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, haja vista que a matéria não é de competência originária do Tribunal, não está acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade, e não se verifica a existência do interesse público que se pretende atingir com a atuação desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere ao processo abaixo relacionado, com base no art. 143, inciso V, alínea "a" e 235 do Regimento Interno do Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da presente documentação, às peças 1 e 2, como representação, por não atender os requisitos de admissibilidade, arquivar o presente processo e encaminhar cópia desta deliberação aos representantes, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.620/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva da Secretaria-geral da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.